Tribunal: TJDFT
Processo: 0741576-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741576-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS – MANGUEIRAL. Na origem, CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS – MANGUEIRAL ajuizou execução em face de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS S/A objetivando a cobrança de cotas condominiais. O requerimento de penhora do imóvel gerador do débito foi indeferido, sob o fundamento de que se encontra registrado em nome de terceiro, estranho à lide. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que por se tratar de obrigação propter rem o adquirente responde pelos débitos de natureza condominial. Pede a antecipação da tutela recursal parar determinar a penhora do bem e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do CPC, recebido o agravo no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De fato, cabe ressaltar que as cotas condominiais são de obrigação propter rem, ou seja, são obrigações ambulatórias, pois se vinculam à titularidade de um direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular, e, por isso, são transmitidas a todos os que lhe sucederem em sua posição - são, pois, assumidas “por causa da coisa”. “ Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.” Dessa forma, o sentido da norma é fazer prevalecer o interesse da coletividade, permitindo que o condomínio receba, a despeito da transferência de titularidade do direito real sobre o imóvel, as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum, impondo ao adquirente, para tanto, a responsabilidade pelas cotas condominiais vencidas em período anterior à aquisição, inclusive. No caso em apreço, porém, o agravante pretende redirecionar a execução, que foi proposta em face de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS S/A, na qual se formou o título executivo, para a Companhia Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, a proprietária do imóvel conforme constante do Cartório Imobiliário, estranha ao processo, o que, em linha de princípio, não tem viabilidade jurídica. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. DESCABIDA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o artigo 1.345 do Código Civil não tem o condão de autorizar a substituição do devedor na fase executiva de expropriação de bens, mas apenas estende a responsabilidade das dívidas condominiais ao adquirente, o que é completamente diferente. 2. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 3. É inviável redirecionar os atos expropriatórios da execução para o atual proprietário do imóvel, terceiro estranho à lide, cujos débitos condominiais se discute, por não ter sido incluído no polo passivo da demanda, circunstância que ofenderia os limites subjetivos lide, assim como o devido processo legal. 4. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 5. Não há como determinar a penhora do imóvel indicado pelo exequente, ora agravante, uma vez que não está registrado em nome da parte executada, tratando-se de bem de propriedade de terceiro. 6. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1641265, 07301248420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator